Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA N.o 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público ao fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE, conforme relatório médico. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença com a inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal e, no mérito, a improcedência do pedido inicial.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. “Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual” (STF. Plenário. RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/04/2023 – Tema n.o 1.234 da Repercussão Geral).
4. No caso dos autos, observa-se que o insumo está registrado na ANVISA (ID 50633250 – Pág. 1); está padronizado pelo SUS (ID 50633250 – Pág. 2 – Portaria GM/MS n.o 3.435, de 8 de dezembro de 2021); e é indicado para o tratamento da parte autora (ID 50633250 – Pág. 4); ainda, a Autora comprovou a hipossuficiência econômica (ID 50633239) e a necessidade do medicamento por meio de prescrição do médico especialista (ID 50633242).
5. “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (STF. Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023 - Repercussão Geral – Tema 698 - Info 1101).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 e Tema n.o 1.002 da Repercussão Geral - STF). Sem custas ex vis legis.
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.